Tribunal: TJBA
Processo: 8076927-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076927-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOLMIRO JESUS VIANA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/agravante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em averiguar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - Lapso de tempo de cerca de 4 anos entre o início dos descontos (abril/2020) e o ajuizamento da demanda (novembro/2024) enfraquece a alegação de urgência.

4 - Contrato de empréstimo com assinatura semelhante à documentação de identidade do agravante, que afasta, por ora, a verossimilhança das alegações autorais, além da falta de prova da não utilização dos valores que teriam sido depositados na conta do autor. Alegação de desconhecimento por analfabetismo não encontra respaldo firme nos autos. Insta salientar que, após a instrução do feito, à luz de novos e mais seguros elementos probatórios, a controvérsia, certamente, será melhor examinada pelo juízo a quo, não cabendo nesta estreita via do agravo de instrumento o exame aprofundado da matéria.

IV - DISPOSITIVO

5 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8076927-16.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ZOLMIRO JESUS VIANA
e como agravado ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça